Tribunal: TJSP
Processo: 1023902-92.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE DANO MORAL" –Cancelamento de voo – Transporte Aéreo – Problemas técnicos – Reacomodação em voo do dia seguinte – Chegada ao destino após 17 horas, em relação ao horário contratado - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora - Pleito de integral reforma da r. sentença – Dano moral configurado - Ocorrência de problemas técnicos não se enquadra na

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE DANO MORAL" –Cancelamento de voo – Transporte Aéreo – Problemas técnicos – Reacomodação em voo do dia seguinte – Chegada ao destino após 17 horas, em relação ao horário contratado - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora - Pleito de integral reforma da r. sentença – Dano moral configurado - Ocorrência de problemas técnicos não se enquadra na definição de caso fortuito/força maior – Responsabilidade da ré, pelos danos causados - Valor da indenização, a título de danos morais, que deve ser fixado, no valor de R$ 6.000,00, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedente desta Câmara - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023902-
92.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLARISSE
NUNES DE CARVALHO, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023902-92.2019.8.26.0003 -Voto no 15418
2
Apelação no: 1023902-92.2019.8.26.0003
Apelante: CLARISSE NUNES DE CARVALHO
Apelada: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
MMa. Juíza de Direito Dra. Samira de Castro Lorena
Foro: Regional de Jabaquara 1a Vara Cível
VOTO No 15418
APELAÇÃO

“AÇÃO
DE
DANO
MORAL”
Cancelamento de voo Transporte Aéreo Problemas
técnicos Reacomodação em voo do dia seguinte Chegada
ao destino após 17 horas, em relação ao horário contratado -
Sentença de improcedência Insurgência recursal da autora
- Pleito de integral reforma da r. sentença Dano moral
configurado - Ocorrência de problemas técnicos não se
enquadra na definição de caso fortuito/força maior

Responsabilidade da ré, pelos danos causados - Valor da
indenização, a título de danos morais, que deve ser fixado,
no valor de R$ 6.000,00, em observância aos critérios da
proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedente
desta Câmara - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 103/109, cujo relatório adoto, nos autos da “AÇÃO
DE DANO MORAL”, ajuizada por CLARISSE NUNES DE CARVALHO,
em face da LATAM AIRLINES GROUP S.A., julgou a presente ação, nos
seguintes termos: “Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido
inicial e extingo o feito, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código
de Processo Civil. Em razão da sucumbência operada, condeno a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim os
honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor atualizado
atribuído à causa. Caso interposto recurso de apelação, intime-se para
contrarrazões, remetendo-se, após, ao E. Tribunal de Justiça.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023902-92.2019.8.26.0003 -Voto no 15418
3
Insurgência
recursal
da
autora
(fls.
113/122). Faz síntese da demanda. Reitera os termos da exordial.
Sustenta que problemas técnicos/manutenção da aeronave não
configuram caso fortuito. Observa que a empresa ré/apelada
reconhece a ocorrência do cancelamento do voo, limitando-se, em
sua defesa, a alegar ter oferecido assistência com hotel, alimentação
e reacomodação, em novo voo. Defende a ocorrência de dano moral,
eis que, por falha da apelada, chegou ao seu destino final, após 17
horas, em relação ao horário contratado. Transcreve julgados.
Ressalta que, a empresa apelada não colacionou aos autos nenhuma
comprovação do quanto alegado. Por fim, postula pelo provimento
do presente recurso, com a integral reforma da r. sentença,
condenando a apelada, nos termos da exordial, ou seja, em danos
morais, no valor de R$ 10.000,00.
Sem contrarrazões, conforme certificado às
fls. 140.
Subiram os autos para julgamento.

É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo e está devidamente preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023902-92.2019.8.26.0003 -Voto no 15418
4
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de “AÇÃO DE DANO MORAL”,
ajuizada por CLARISSE NUNES DE CARVALHO, em face da LATAM
AIRLINES GROUP S.A. A autora alegou ter adquirido passagens
aéreas, da empresa ré, para se locomover da cidade de Manaus (AM)
para a cidade de Teresina (PI), com conexão na cidade de Brasília
(DF). Aduziu que a decolagem do primeiro trecho estava prevista
para as 03h25min, do dia 04/12/2019, com previsão de chegada,
em Teresina, às 11h25min. do mesmo dia. Mencionou que, após
longo período, foi informada que seu voo havia sido cancelado.
Teceu comentários acerca das longas filas enfrentadas e do baixo
contingente de funcionários, da ré, para resolver a questão.
Discorreu sobre a longa espera nos desconfortáveis assentos do
aeroporto e sobre a ausência de assistência por parte da ré.
Ressaltou que a opção de voo, apresentada pela ré, tinha a
decolagem prevista para as 15h15min. Aduziu que sua chegada em
Teresina ocorreu as 04h35min, do dia 05/12/2019, ou seja,
aproximadamente
17
horas
após
o
horário
originalmente
contratado. Arguiu ter sofrido danos morais. Defendeu a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a
responsabilidade objetiva da ré. Pleiteou a inversão do ônus da
prova. Por fim, requereu a condenação da ré no pagamento de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023902-92.2019.8.26.0003 -Voto no 15418
5
10.000,00, a título de danos morais. Documentos às fls. 12/32.
Contestação às fls. 79/90.
Réplica às fls. 95/102.
Sobreveio a r. sentença de fls. 103/109.
Pois bem. Caracterizada está a relação
jurídica de consumo entre as partes litigantes. Nestes termos,
aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis
que configurada a qualidade da autora/apelante, como destinatária
final, dos serviços prestados pela ré/apelada, na contratação do
transporte aéreo.

Desta forma, configura direito da parte
vulnerável, a facilitação da defesa de seus interesses em juízo (art.
6o, VIII, do CDC), inclusive com a inversão dos ônus probatórios,
bem como a modificação de cláusulas contratuais abusivas (art. 6o,
IV, CDC).
Compulsando os autos, denota-se que os
documentos encartados pela autora, comprovam suas alegações e
mostram-se suficientes para esse fim.
Insta ressaltar que, a parte ré não negou os
fatos relatados na inicial. Sustentou a inocorrência de danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023902-92.2019.8.26.0003 -Voto no 15418
6
eis que prestou a assistência pertinente, face ao cancelamento do
voo. Todavia deixou de trazer qualquer documento a fim de
comprovar suas alegações.
Pertinente destacar que, o contrato de
transporte é obrigação de resultado, de forma que, o transportador
deve levar o passageiro ao local de destino, no modo, termo e
condições contratados.
Assim, a empresa ré, como fornecedora de
serviço, deve se responsabilizar por eventuais danos, que possam
ser causados a seus passageiros, que no caso é objetiva, devendo
responder, independentemente de culpa, pelos danos causados, nos
termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que
dispõe:
“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços,
bem como por
informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e risco”.
A bem da verdade, todo o infortúnio sofrido
pela parte autora, foi ocasionado pelo cancelamento do voo
contratado, devido a problemas técnicos, na aeronave. Com isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023902-92.2019.8.26.0003 -Voto no 15418
7
chegou ao seu destino final, após 17 horas, em relação ao horário
contratado
Assim, tratando-se de responsabilidade
objetiva, a transportadora aérea somente não seria responsabilizada
pelo descumprimento do contrato em caso de comprovação das
excludentes legais (art. 734 c/c art. 393, parágrafo único, ambos do
CC e art. 14, §3o, II, do CDC), o que não se verificou no presente caso,
pois conforme aludido, foi o atraso inicial que desencadeou todo o
restante, que acarretou em significativo atraso, experimentado pela
autora. Caracterizando, assim, a ocorrência de dano moral.
Nesse sentido:
“Apelação. Ação de indenização por danos
morais. Transporte aéreo. Atraso de voo. Não
demonstração de caso fortuito/força maior.
Necessidade de manutenção não programada
na aeronave. Fato que não exclui a
responsabilidade da ré. Danos morais configurados. Valor da indenização
inalterado. Sentença de parcial procedência
mantida. Majoração da verba honorária.
Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de
2015. Recurso desprovido.”. (TJSP - Apelação
Cível no 1035801-90.2019.8.26.0002 37a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. Pedro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023902-92.2019.8.26.0003 -Voto no 15418
8
Kodama j. 02/09/2020)
Deste modo, à míngua de comprovação da
parte sobre a qual recai o ônus probatório, totalmente cabível a
indenização postulada, a título de dano moral.
Quanto ao dano moral, no caso em espécie,
não se trata de mero aborrecimento travado nas relações de
consumo. A conduta adotada pela ré caracteriza violação ao
princípio de lealdade e boa-fé, que deve permear nas relações
comerciais entre empresas e consumidores. Assim, resta claro que,
faz jus, a autora, ao recebimento da indenização por danos morais.

Com efeito, para que surja o dever de
indenizar, os danos causados a terceiros é preciso que estejam
presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: uma
conduta antijurídica; um dano que represente um prejuízo efetivo; o
nexo causal entre a conduta e o dano e, por fim, a culpa ou dolo nas
hipóteses de responsabilidade subjetiva.

No entanto, na fixação do dano moral deve
ser analisado o dimensionamento dos prejuízos suportados, o abalo
de crédito sofrido e sua repercussão social no âmbito da vítima, a
capacidade econômica das partes, a conduta do agente e o grau de
culpa com que agiu, além do comportamento do ofendido.

Cabe verificar também o arbitramento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023902-92.2019.8.26.0003 -Voto no 15418
9
quantum reparatório, o critério sancionador da conduta do agente e
compensatório ao sofrimento da vítima, informados também pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com o fim de
evitar o enriquecimento indevido por parte do requerente, bem
como de aplicação excessiva da sanção ao agente.

Desta feita, porque consentânea com a
realidade dos autos, o quantum indenizatório deve ser fixado em R$
6.000,00, a fim de que a indenização não seja fonte de
enriquecimento sem causa e, por outro lado, não seja em valor
ínfimo, a ponto de descaracterizá-la.

Nos dizeres de HUMBERTO THEODORO a
fixação deve ser feita “dentro do princípio do prudente arbítrio do
julgador, sem parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de
cada caso, principalmente em função do nível sócio - econômico dos
litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão”. (RT 662/9)
Portanto, diante das peculiaridades do caso
em tela, aliadas ao conjunto probatório e à legislação aplicável, é de
rigor a integral reforma da r. sentença, para julgar procedente a
demanda formulada pela apelante, a fim de reconhecer os danos
morais, cuja indenização, fixo em R$ 6.000,00. Os juros de mora
devem incidir a partir da citação, pois se trata de relação contratual.
Já a correção monetária incide a partir da publicação do v.acórdão.
Determino a inversão do ônus sucumbencial, condenando, ainda, a
ré, no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15 %

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023902-92.2019.8.26.0003 -Voto no 15418
10
sobre o valor da condenação.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)